Tribunal: TJBA
Processo: 8051122-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051122-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LICEU SALESIANO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO

AGRAVADO: JOAO VICTOR NUNES PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANTONINO GILDASIO MELO, KELLY LETICIA SANTOS DO NASCIMENTO NEVES

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu as provas pleiteadas, anunciando o julgamento antecipado da lide. A vedação à denunciação da lide contida no art. 88 do CDC possui campo de incidência restrito às relações entre fornecedores que integram a cadeia de consumo, não se aplicando à relação jurídica entre segurado e seguradora. Admite-se a denunciação da lide à seguradora em ações de reparação de danos, com possibilidade de condenação direta e solidária da denunciada, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existem questões fáticas controversas relevantes para o deslinde da causa e as partes manifestam interesse na produção probatória. A controvérsia sobre o local exato do acidente (dentro ou fora das dependências da escola) é fato essencial para análise da responsabilidade civil da instituição de ensino, justificando a produção de prova testemunhal. A prova pericial odontológica revela-se pertinente para avaliar a extensão dos danos sofridos e o grau de recuperação da vítima, elementos relevantes para a fixação de eventual indenização. Agravo provido.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051122-61.2024.8.05.0000, em que figura como agravante LICEU SALESIANO DO SALVADOR; e agravado JOAO VICTOR NUNES PINHEIRO E ANA LUCIA DE JESUS NUNES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos:

Salvador, .